Tribunal: TJPA
Processo: 0025574-09.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10434 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0025574-09.2015.8.14.0301

APELANTE: PAULO VITOR DOS SANTOS SIQUEIRA, ARMANDO BARBOSA SIQUEIRA JUNIOR

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: JOSE CARLOS FREITAS MORAES, ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS LTDA, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0025574-09.2015.8.14.0301

APELANTE
: PAULO VITOR DOS SANTOS SIQUEIRA, ARMANDO BARBOSA SIQUEIRA JUNIOR
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO
: JOSE CARLOS FREITAS MORAES, ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS LTDA, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogados do(a) APELADO: LIGIA MARIA SOBRAL NEVES - PA5741-A, SILVIA MARINA RIBEIRO DE MIRANDA MOURAO - PA5627-A, EDUARDO SUZUKI SIZO - PA7608-A, YUDICE RANDOL ANDRADE NASCIMENTO - PA8513-A
Advogados do(a) APELADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341-A, ISAAC COSTA LAZARO FILHO - CE18663-A, LEONARDO AMARAL PINHEIRO DA SILVA - PA8699-A
Advogados do(a) APELADO: ANDRE MENESCAL GUEDES - CE23931-A, IGOR MACEDO FACO - CE16470-A, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341-A, ISAAC COSTA LAZARO FILHO - CE18663-A, LEONARDO AMARAL PINHEIRO DA SILVA - PA8699-A

RELATOR: DES.
AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INSURGÊNCIA QUANTO À PRECLUSÃO DE IMPUGNAÇÃO À PROVA PERICIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por PAULO VITOR DOS SANTOS SIQUEIRA, assistido pela Defensoria Pública do Estado do Pará, contra acórdão que negou provimento à apelação interposta nos autos de ação de indenização por danos morais, estéticos e materiais. O embargante sustenta a ocorrência de omissão e contradição no julgado quanto ao reconhecimento da preclusão da impugnação ao laudo pericial, alegando insuficiência da prova técnica produzida, necessidade de realização de perícia médica direta por especialista e possível cerceamento de defesa. Requer pronunciamento expresso acerca dos arts. 369, 370 e 489, §1º, IV, do CPC, inclusive para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao rejeitar a insurgência da parte quanto à prova pericial produzida nos autos e reconhecer a preclusão da matéria, bem como se caberia rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material previstas no art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente a controvérsia submetida a julgamento, inexistindo omissão ou contradição apta a justificar a integração do julgado.

A pretensão do embargante consiste, em verdade, na rediscussão da matéria já apreciada e decidida no acórdão recorrido, providência incompatível com a finalidade dos embargos declaratórios.

Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para reexame de questões já fundamentadamente decididas pelo órgão julgador.

A ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC impede o acolhimento dos embargos, ainda que opostos com finalidade de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

A utilização dos embargos de declaração com o objetivo de rediscutir matéria já decidida configura desvio da finalidade recursal prevista no art. 1.022 do CPC.

A inexistência de vícios no acórdão embargado impede o acolhimento dos embargos declaratórios, ainda que opostos para fins de prequestionamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 369, 370, 489, §1º, IV, e 1.022; Lei Complementar Federal nº 80/1994; Lei Complementar Estadual nº 054/2006.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por PAULO VITOR DOS SANTOS SIQUEIRA, assistido pela Defensoria Pública do Estado do Pará, contra acórdão de ID 33851750 que negou provimento ao recurso de apelação interposto nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, Estéticos e Materiais.

Em suas razões, o embargante sustenta a admissibilidade do recurso, alegando sua tempestividade, com fundamento na prerrogativa de contagem em dobro dos prazos processuais conferida à Defensoria Pública, nos termos da Lei Complementar Federal nº 80/1994 e da Lei Complementar Estadual nº 054/2006.

No mérito, afirma que o acórdão embargado incorreu em omissão e contradição ao concluir pela preclusão da impugnação à prova pericial produzida nos autos, sob o fundamento de ausência de interposição de recurso específico contra a decisão que rejeitou a impugnação ao laudo pericial. Alega que não teria sido enfrentada questão relevante suscitada na apelação, consistente na insuficiência da prova técnica produzida e na necessidade de realização de perícia médica direta por especialista, especialmente diante da natureza da demanda, que envolve alegação de erro médico e sequelas físicas permanentes.

Sustenta que a perícia realizada foi indireta, sem exame clínico direto do embargante, circunstância que, em sua compreensão, comprometeria a adequada elucidação dos fatos controvertidos e a formação do convencimento judicial. Aduz, ainda, que a aplicação automática do instituto da preclusão, sem análise da suficiência da prova técnica, poderia configurar cerceamento de defesa.

Requer o enfrentamento expresso dos arts. 369, 370 e 489, §1º, IV, do Código de Processo Civil, argumentando que tais dispositivos asseguram às partes o direito à produção de prova adequada, conferem ao magistrado o poder-dever de determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito e impõem o dever de enfrentamento dos argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento dos embargos de declaração, para que seja sanada a omissão apontada, com manifestação expressa sobre os dispositivos legais indicados. Subsidiariamente, requer o pronunciamento específico acerca dos arts. 369, 370 e 489, §1º, IV, do CPC, para fins de prequestionamento.

Contrarrazões em petição de ID 34992014 e ID 35000339.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O inconformismo da embargante não obedece aos requisitos exigidos à propositura do recurso. O art. 1.022 do CPC dispõe literalmente que caberão embargos de declaração quando a decisão padecer de
obscuridade, contradição ou omissão.

Todavia,

nenhuma das situações apresentadas pelo embargante se enquadra em tais hipóteses.

O que se constata, através dos embargos opostos pela parte embargante, é que esta pretende retomar a discussão que já fora apreciada na ocasião da decisão impugnada, não cabendo nova discussão através dos embargos de declaração.

Assim, repito, os embargos declaratórios são cabíveis para o restrito fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no
decisum
, mas jamais para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração interpostos,
face à ausência de omissão no julgado, nos termos da fundamentação.

É o voto.

AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 15/06/2026